Tribunal: TJMT
Processo: 1009344-39.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009344-39.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Receptação, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[CELSO PAULA FERREIRA JUNIOR - CPF: 886.445.371-72 (ADVOGADO), JULIANO SILVA SOUZA - CPF: 071.840.241-33 (PACIENTE), DOUTO JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DE CANARANA / MT (IMPETRADO), CELSO PAULA FERREIRA JUNIOR - CPF: 886.445.371-72 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE CANARANA (IMPETRADO), WALTER TSUGUIO OTA - CPF: 002.394.478-16 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRO JESUS PEREIRA DE QUEIROZ (TERCEIRO INTERESSADO), DAVID ARAKEN PAIXÃO MARTINEZ (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO MARCIO FERREIRA ROSA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– FURTO QUALIFICADO E MAJORADO – RECEPTAÇÃO – TRÁFICO DE DROGA E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FIM – PRISÃO PREVENTIVA – REVOGAÇÃO –
1.
VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO
– FALTA DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO – IRRELEVÂNCIA NO CASO – FUNDADAS RAZÕES – CRIME PERMANENTE – COAÇÃO ILEGAL NÃO EVIDENCIADA –
2.

FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DO DECRETO CAUTELAR
– IMPROCEDÊNCIA – PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS DO DECRETO CAUTELAR (ART. 312 DO CPP) –
NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA DEVIDAMENTE DEMONSTRADA – SUFICIENTES INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME
–
RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – ENUNCIADO No. 6 TCCR/TJMT –
3. OFENSA AO PRINCÍPIO

DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO
– INOCORRÊNCIA –
FEITO COMPLEXO – PLURALIDADE DE CONDUTAS E DE INVESTIGADOS – DENÚNCIA RECEBIDA –
4.
MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO
– DESCABIMENTO –
HIGIDEZ DO DECRETO PREVENTIVO – INSUFICIÊNCIA OU INADEQUAÇÃO PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA
5.

PANDEMIA DA COVID-19

–
RISCO DE CONTAMINAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA
–
ORDEM
DENEGADA
–

SINTONIA
COM O PARECER DA PGJ.

1.
Se o ingresso dos policiais militares na casa do paciente decorreu de informações com riqueza de detalhes (nome do paciente) e do exato local (residência do paciente) em que estariam a
res furtivae
, demonstrando fundadas razões consistentes na confissão do paciente da prática dos crimes de Furto e Tráfico de drogas; da permissão dele quanto ao ingresso dos policiais em sua casa, aliado ao fato, que o próprio paciente afirmou ter envolvimento com o
Comando Vermelho
,
não se pode olvidar que em tais situações, e em especial, em crime de natureza permanente, é dispensada a prévia expedição de mandado de busca e apreensão.

2.1.
Não se constata coação ilegal na decisão em que se converte a prisão em flagrante efetuada por policiais militares, em custódia cautelar, com vistas à garantia da ordem pública,
se é medida que se mostra adequada e necessária, satisfatoriamente fundamentada em suficientes indícios de autoria e prova da existência dos delitos de Furto qualificado e majorado, Receptação, Tráfico de drogas e Associação para tal fim atribuído a paciente encontrado em posse das
res furtivae
e das drogas (
12 porções de substância análoga à maconha e 20 porções de substância análoga à pasta base de cocaína
) localizadas em sua residência.

2.2
. Resta demonstrado o risco
concreto de reiteração delitiva,
a exemplo de dois Autos de Prisão em Flagrante a que o paciente responde, envolvendo crimes de
Furto qualificado e Corrupção de Menor, além de um Termo Circunstanciado por posse de drogas,
o que
revela a sua periculosidade em meio social.
Inteligência do Enunciado no. 6 TCCR/TJMT,
ad litteram:
“
O risco de reiteração delitiva constitui fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública”.

3.
Não há ofensa ao princípio da razoável duração do processo, se inexistente qualquer demora no andamento do feito,
que está sendo devidamente impulsionado, com a Denúncia oferecida pelo
Parquet
e recebida pelo Juízo apontado como coator, além de se tratar de feito complexo em que se investiga vários delitos. Ademais, as defesas dos quatro acusados foram intimadas para apresentar nos autos originais resposta à acusação, o que demonstra a inexistência da inércia ou morosidade desarrazoada nos
andamentos do feito.

4.
Demonstrada de forma idônea a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, não há que se cogitar de aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por se revelarem inadequadas ou insuficientes em face da possibilidade de reiteração delitiva do paciente; além disso, conforme o art. 282, inciso I do CPP, quando se trata do pressuposto da prisão para a garantia da ordem pública, não há amparo legal para tal substituição.

5.

A pandemia do COVID-19, por si só, não autoriza a revogação da cautelar; além disso é certo que, quando da data da prisão do paciente, a situação pandêmica já havia sofrido significativas alterações, com melhora do cenário epidemiológico, alta cobertura vacinal, e já não havia notícias da desenfreada proliferação da doença, fato aliás, confirmado com a expedição da portaria MS No 913 de 22/04/2022 (com data de vigor que se aproxima - 22/05/2022), estabelecendo o fim da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar, impetrado em favor de
Juliano Silva Souza,
que alegou sofrer coação ilegal apontando como autoridade coatora, o MM. Juiz da 2a Vara da Comarca de Canarana/MT que
converteu
a prisão em flagrante em
preventiva
, e posteriormente,
indeferiu o pedido de revogação
da prisão preventiva.

O impetrante narra que o paciente foi preso em
flagrante
em
2.1.2022
, pela suposta autoria dos crimes de
Receptação
(art. 180 do CP);
Furto Qualificado
(155, §4o, inc. I do CP);
Furto Majorado
(art. 155, §1o, do CP);
Tráfico de droga e Associação para o mesmo fim
(art. 33,
caput
e 35 da Lei no. 11.343/06).

Em linhas gerais, alegou-se:
1.

Ilegalidade da busca domiciliar
, gerando a ilicitude das provas obtidas, diante da ausência de autorização judicial e sem qualquer apontamento de elementos razoáveis de existência de crime permanente;
2.

Fundamentação inidônea
do decreto cautelar, frente a falta de pressupostos da prisão preventiva (art. 312 do CPP);
3.
Ofensa ao
princípio da razoável duração do processo
;
4.
Possibilidade de aplicar ao caso,
medidas cautelares diversas da prisão,
bem como necessidade de
5.

Observar a Recomendação no. 62 do CNJ.

Com tais asserções, pugnou,
in limine
, a concessão da ordem para que fosse
revogada
a prisão preventiva do paciente, com a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, caso necessário. N
o
mérito
, visou à
confirmação da ordem
pleiteada

(ID
128366154
).

Anexou documentos (ID
128366155/59).

A
liminar
foi
indeferida
(ID
128597698
).

As informações judiciais estão nos autos
(ID
128764169).

A ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça
lançou parecer pela
denegação
da ordem (ID
124906697
)
,
conforme respectivo sumário que segue em transcrição:

“HABEAS CORPUS
– CRIMES PREVISTOS NO ART. 155, § 4o, INCISO I, ART. 155, § 1o E ART. 180,
CAPUT
, TODOS DO CÓDIGO PENAL, ALÉM DOS ARTIGOS 33,
CAPUT
E 35 DA LEI 11.346/06 – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PRELIMINARMENTE ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO, BEM COMO DAS PROVAS OBTIDAS, EM RAZÃO DE VIOLAÇÃO DOMICILIAR – NÃO ACOLHIMENTO – EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA E FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO EM RESIDÊNCIA SEM MANDADO JUDICIAL, ALÉM DE CONSTAR INFORMAÇÕES NOS AUTOS ORIGINAIS DE QUE FOI FACULTADA A ENTRADA NA RESIDÊNCIA – INFORMAÇÕES DE QUE O PACIENTE SE ENCONTRAVA EM POSSE DA
RES FURTIVA
– ALÉM DISSO, O TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO SÃO CRIMES PERMANENTES – EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL À GARANTIA DA INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO – PRECEDENTES – NOUTRA BANDA, A DECISÃO QUE DETERMINOU A MEDIDA CONSTRITIVA ESTÁ SATISFATORIAMENTE FUNDAMENTADA NA NECESSIDADE DE RESGUARDO DA ORDEM PÚBLICA, CONSUBSTANCIADA NA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E NO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – ADEMAIS, A SOMA DAS PENAS DOS CRIMES IMPUTADOS AO PACIENTE SUPERAM 04 (QUATRO) ANOS – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 312 E 313, INCISO I DO CPP – ENUNCIADO 06 TJ/MT – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS QUE SE MOSTRAM INEFICAZES – PRESENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXTREMA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
PELO CONHECIMENTO E, NO MÉRITO, DENEG AÇÃO DA ORDEM
.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 10 de junho de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se dos autos que a Polícia Militar de Água Boa/MT recebeu informações acerca de um delito de Furto, em tese, praticado em Canarana/MT além de denúncias anônimas indicando que a
res furtivae
estaria na residência do paciente
Juliano Silva Souza
no endereço situado na Rua Iucumã, no. 1023, ocasião em que recebeu apoio da Equipe de Força Tática daquele munício e se dirigiram até o endereço indicado.

Ao chegarem ao referido local, os policiais abordaram os suspeitos, quais sejam o paciente e seus comparsas –
Alessandro Jesus Pereira de Queiroz; David Araken Paixão Martines e Paulo Marcio Ferreira Rosa –
APF ID

128366159), oportunidade em que foi facultado o ingresso dos policiais na residência e, mediante as diligências, os milicianos localizaram objetos e valor em espécie subtraídos da vítima
Walter Tsuguio
(objetos esses reconhecidos por
Walter
).

Além disso, os policiais encontraram um aparelho de
drone
reconhecido por outra vítima de crime de Furto; além de 12 porções de substância análoga à maconha e 20 porções de substância análoga à pasta base de cocaína.

Relata-se, ainda, que o paciente teria confessado aos policiais que praticou o crime de Furto na residência da vítima
Walter;
que furtou uma arma de fogo que posteriormente foi vendida por ele e sofreu um “salve” da facção criminosa denominada
Comando Vermelho
por ter comprado drogas com pessoas de “fora da facção”.

Diante desse cenário,
o paciente foi preso em flagrante em 2.1.2022, pela suposta autoria dos crimes de
Receptação
(art. 180 do CP);
Furto Qualificado
(155, §4o, inc. I do CP);
Furto Majorado
(art. 155, §1o, do CP);
Tráfico de drogas e Associação para o mesmo fim
(art. 33,
caput
e 35 da Lei no. 11.343/06).

Passo à análise das teses apresentadas no
writ.

1.
VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO

O impetrante sustenta que há violação de domicílio do paciente, vez que
não houve autorização judicial para a entrada dos policiais,

porquanto fundada apenas

em
denúncia anônima;
que os policiais “vasculharam” todo o imóvel indiscriminadamente. D
efende que as provas adquiridas (sem a autorização judicial) seriam imprestáveis, em razão da
ilicitude das provas
obtidas na busca domiciliar, o que demonstra a necessidade da revogação da prisão preventiva.

In casu,
restaram demonstrados indícios de autoria dos crimes de Receptação, Furto qualificado e majorado, Tráfico de entorpecentes e Associação para o mesmo fim, os quais foram praticados, em tese, segundo consta nos autos, pelo paciente consoante depoimento dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, os quais receberam informações acerca da ocorrência de um delito de Furto ocorrido na madrugada de 1.1.2022, na residência da vítima Walter (ID 128366156/57 e
128764169
).

Partindo dessas premissas, não vislumbro a ilegalidade na busca realizada no domicílio do paciente, vez que este, foi abordado pelos policiais militares, após receberem denúncia anônima de que a res furtivae estaria na residência do paciente, e na oportunidade, frise-se, após autorização, os policiais entraram na casa do paciente e apreenderam os objetos subtraídos e diversas porções de entorpecentes quais sejam:
objetos e valor em espécie subtraídos da vítima
Walter Tsuguio
; um aparelho de
drone
reconhecido por outra vítima de crime de Furto; dois notebooks sem procedência; além de 12 porções de substância análoga à maconha e 20 porções de substância análoga à pasta base de cocaína.

Soma-se a isso, o fato que o próprio paciente confessou perante a Autoridade Policial (conforme ressaltado pelo Juiz a quo), a propriedade da d
roga apreendida,
“afirmando era para seu consumo, bem como admitiu a autoria de um furto realizado na residência da vítima Walter Tsuguio”.

Além disso, o paciente confessou informalmente aos policiais ter sofrido um “salve” da facção criminosa Comando Vermelho porque adquiriu drogas com terceiros não integrantes da aludida facção; que vende entorpecentes e que vendeu uma pistola (G2C) a qual ele teria furtado, fatos tais quais autorizam a busca domiciliar realizada. Além disso, o paciente também confidenciou que realizava a venda de drogas (ID 128366156/57).

Nesse contexto, diversamente do que alegou a defesa, entendo que, no caso em apreço, a existência de prévia denúncia anônima acerca do delito de Furto, as informações exatas, com riqueza de detalhes, do nome e endereço do paciente indicando que na residência dele, estariam a
res furtivae,
aliada a confissão do paciente, demonstra fundadas suspeitas aptas a autorizar a busca domiciliar, porquanto,
in casu
, verifica-se que
os milicianos diligenciaram para apurarem os fatos narrados, dirigindo-se até o endereço indicado, oportunidade que se depararam com situação flagrancial de crime permanente. Além disso, o paciente autorizou a entrada dos policias em sua residência.

Cediço que o art. 5o, XI da CF autoriza que, em situação de flagrante delito, haja a entrada no domicílio com ou sem a autorização do morador e,
especificamente no caso em apreciação, tem-se que o ingresso dos agentes públicos na casa do paciente decorreu de denúncia anônima
com riqueza de detalhes sobre o nome do paciente e exato local (residência do paciente) em que estariam a

res furtivae
, demonstrando assim
fundadas razões consistentes na confissão do paciente de que na residência dele também havia entorpecentes; do seu envolvimento com o
Comando Vermelho
e que os objetos foram subtraídos por ele,
não se podendo olvidar que em tais situações, e em especial, em crime de natureza permanente, é
dispensada a prévia expedição de mandado de busca e apreensão.

Aliás, em situação semelhante, o c. STJ decidiu recentemente:

“(...) 1. Tendo como referência o recente entendimento firmado por esta Corte, nos autos do HC n. 598.051/SP, o ingresso policial forçado em domicílio, resultando na apreensão de material apto a configurar o crime de tráfico de drogas, deve apresentar justificativa circunstanciada em elementos prévios que indiquem efetivo estado de flagrância de delitos graves, além de estar configurada situação que demonstre não ser possível mitigação da atuação policial por tempo suficiente para se realizar o trâmite de expedição de mandado judicial idôneo ou a prática de outras diligências. 2
. No caso em tela, os "policiais militares receberam informações dando conta de um possível roubo em andamento e compareceram ao local indicado, quando então visualizaram três veículos na garagem da casa. Ante a suspeita levantada, entraram na residência e surpreenderam os denunciados embalando drogas". 3. Logo, a investigação acerca de denúncia de roubo de veículos levou, fortuitamente, ao encontro de verdadeiro laboratório de drogas em que foram apreendidos no local 12kg (doze quilogramas) de cocaína, 1kg (um quilograma) de crack, e 1,700kg (um quilograma e setecentos gramas) de maconha, tudo isso sendo manipulado por 6 agentes
(...)”. (HC n. 642.482/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 18/5/2022). Destaquei.

2.
FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO CAUTELAR

Pelo que noto
os autos não evidenciam a ilegalidade do ato judicial impugnado e nem o alegado constrangimento ilegal, senão vejamos.

O
Magistrado que jurisdiciona o processo na origem converteu a prisão em flagrante em preventiva do paciente, consignando a prova da existência dos crimes de
Receptação
(art. 180 do CP);
Furto Qualificado
(155, §4o, inc. I do CP);
Furto Majorado
(art. 155, §1o, do CP);
Tráfico de drogas e Associação para o mesmo fim
(art. 33,
caput
e 35 da Lei no. 11.343/06)
e indícios suficientes de autoria, além da necessidade de se
garantir a ordem pública
e para
evitar a reiteração delitiva do paciente
.

Para tanto,
o Juízo singular ressaltou as palavras dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante (
Mateus Rocha Muniz e Abner James Lopes Campos
) e do
paciente que confessou, em seu interrogatório, a propriedade da droga localizada em sua residência, bem como teria admitido a autoria do delito de Furto em desfavor da vítima
Walter Tsuguio
.

Além disso, o Magistrado ressaltou a presença de
dois Autos de Prisão em Flagrante em desfavor do paciente
, Autos no. 0000925-28.2020.8.11.0029, pela prática em tese dos crimes de Furto Qualificado e Corrupção de Menores, além de um Termo Circunstanciado por uso de drogas (no. 1000585-33.2021.8.11.0029), como pude verificar no sistema PJe deste Tribunal, circunstâncias tais quais evidenciam a “
necessidade de retirada do flagranteado do convívio social, pois sua soltura coloca em risco a ordem pública na medida em que se constata seu envolvimento na prática de crimes”
(ID 128366155).

Dessa maneira, verifica-se que o paciente tem a propensão à reiteração delitiva, fato que por si só autoriza a manutenção da prisão cautelar, conforme prevê o
Enunciado Orientativo no 6 TCCR/TJMT:

O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.

Aliás, nesse sentido, confira-se o seguinte julgado:

“(...) 1. Tem-se por fundamentada a decretação da prisão preventiva do paciente, a bem da ordem pública, para evitar a sua reiteração delitiva, porquanto ele apresenta histórico de crimes, a revelara presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. (...) Ordem de habeas corpus denegada(...)”. (N.U 1001879-76.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/03/2022, Publicado no DJE 21/03/2022).

Acresça-se inclusive, que o paciente requereu perante o Juízo
a quo,
a revogação da prisão preventiva, a qual foi negada porquanto
presentes os motivos ensejadores da medida
extrema (ID
128764169).

Ora, tal cenário, revela o elevado risco de abalo à ordem pública que acarretará a libertação do paciente, fazendo da medida constritiva, o
único
meio capaz de
tutelar a ordem social
.

Assim sendo, a alegada inidoneidade da fundamentação do decreto preventivo, não está evidenciada, uma vez que o Magistrado apresentou os requisitos e pressupostos para aplicação da prisão preventiva (arts. 312 e 313 do CPP), fundamentando adequadamente, de modo que, diante da necessidade da segregação, com vistas a
resguardar a ordem pública, ante a reiteração delitiva do paciente
, torna inviável o reconhecimento de outras medidas cautelares.

3.
PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO

O impetrante alega que,
in casu,
não houve o oferecimento da denúncia, tornando-se evidente que “não é a complexidade do caso a causar a mora processual, mas sim a não realização de sessão de julgamento por motivos alheios à defesa”, o que ofenderia o princípio da razoável duração do processo.

Sobre o tema,
a Constituição Federal dispõe em seu artigo 5o, inciso LXXVIII, que
: “a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”.

Noto que o Magistrado, nas informações anexadas sob ID 128764169, ressaltou que a
denúncia foi oferecida pelo
Parquet
e recebida em 21.2.2022
; além disso, os
réus já foram citados
e, atualmente, os autos encontram-se em fase de apresentação das Respostas à acusação.

Logo, verifico que não resta evidenciada nenhuma demora no andamento do processo,
vez que o feito foi devidamente impulsionado, e frise-se, a Denúncia foi oferecida pelo
Parquet
e recebida pelo Juízo apontado como coator, aliado ao fato, de que as defesas dos acusados (4 investigados no total) foram intimadas para apresentar nos autos originais, Resposta à acusação. Alia-se a isso, que se trata de feito complexo em que se investiga vários delitos, o que demonstra a inexistência da inércia ou morosidade desarrazoada nos andamentos do feito.

Sobre o tema, trago à baila o seguinte julgado:

“(...) 1. Ressaindo dos autos que não houve descaso da autoridade policial, da i. acusação ou da d. autoridade tida por coatora na condução do procedimento criminal instaurado em 1a instância, cujo atraso no trâmite se justifica nas particularidades e complexidade da causa, não se caracteriza ofensa ao princípio da razoável duração do processo (...)”. (N.U 1007501-39.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 01/06/2022, Publicado no DJE 03/06/2022).

4.
MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS

Finalmente, uma vez constatada a legalidade da constrição sofrida,
descabe
cogitar-se a aplicação de providências cautelares mais brandas, posto que inadequadas e insuficientes para resguardar o meio social, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.

Portanto, tendo em vista que
o decreto preventivo está devidamente fundamentado na necessidade de garantia da ordem pública
, inviável a concessão de medidas cautelares alternativas à prisão. Acerca da matéria, é o entendimento do STJ:

“(...) Havendo fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, por consequência lógica, torna-se incabível sua substituição por medidas cautelares alternativas à prisão, por serem insuficientes. 4. Ordem de habeas corpus denegada (...)”. (
STJ
- HC: 477543 SP 2018/0293337-4, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 19/02/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/03/2019).

5.
RECOMENDAÇÃO No 62 DO CNJ

Outrossim, apenas para que o Impetrante não fique sem resposta, registro que
“O risco trazido pela pandemia de COVID-19 não é fundamento apto, por si só, para autorizar a revogação ou a substituição da prisão preventiva por domiciliar, sendo imprescindível, para tanto, que haja comprovação de que o paciente seja portador de qualquer comorbidade que o insira no grupo de risco elencado na recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça, bem como que não pode receber tratamento intramuros, ônus do qual ele não se desincumbiu, in cas
u.” (N.U 1019691-68.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2021, publicado no DJE 17/12/2021).

Com efeito, além de o paciente invocar genericamente a COVID-19 e sequer demonstrar nos autos que pertence ao grupo de risco ou esteja extremamente debilitado, impõe-se ressaltar que, quando da data da sua prisão (1o.04.2022) a situação envolvendo a pandemia do coronavírus já havia sofrido alteração significativa, com melhora do cenário epidemiológico, alta cobertura vacinal, e já não havia notícias da intensa proliferação da doença.

A situação, aliás, foi confirmada semanas depois, pelo Exmo. Ministro da Saúde, que expediu, em
22/04/2022
, a portaria
MS No 913
(com data de vigor que se aproxima - 22/05/2022)
, estabelecendo o fim da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional.

Diante do exposto, em
consonância
com o parecer da d. PGJ,
denego
a ordem para manter incólume a prisão preventiva decretada em desfavor de
Juliano Silva Souza.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022